Tribunal: STF
Processo: ARE 1555178
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. DEBATE QUANTO À EXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO QUANTO À CONDIÇÃO DE FILHO DEPENDENTE: “definitivamente inválidos ou incapazes, se solteiros e sem renda, desde que a invalidez ou incapacidade seja anterior ao fato gerador do benefício” (ART. 5°, II, “B”, DA LEI Nº 9.626 /1999). FILHO QUE CONTRAIU MATRIMÔNIO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA QUE PERSISTE. PRECEDENTE DO STJ - AgRg no Ag N 1425313. DIREITO À PENSÃO RECONHECIDO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 97; 194, parágrafo único, inciso III; e 195 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial sob o fundamento de que “apesar da invalidez constatada, conclui-se que não estão preenchidos os requisitos previstos na legislação municipal para a concessão da pensão pretendida. Isso porque a Lei nº 9.626/1999 preceitua que o filho dependente deve ser solteiro. No caso em questão, conforme certidão de casamento acostada em ref.mov. 1.12, o autor é casado sob o regime de comunhão parcial de bens com Cristiane da Silva, desde 18/12/1993. Fato esse corroborado pelas duas testemunhas ouvidas, que confirmaram o casamento (ref.mov. 107.2 e 107.3). Assim, resta evidenciado que não estão presentes as condições necessárias ao recebimento do benefício previdenciário almejado”.



    (...)



    A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Município, no caso, à família do servidor, possuindo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado, tendo o Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidado o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum.



    (...)



    Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça editou o verbete sumular nº 340: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.



    Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo do óbito do servidor, no caso, o servidor público municipal Geraldo Bueno Pires, falecido em 10/04/2017.



    Dessa forma, para a concessão do benefício de pensão por morte a legislação aplicável é aquela vigente à data do óbito do seu genitor, sendo, nesse momento, então, que serão analisados os requisitos previstos em lei vigente.



    Pois bem, quando do falecimento de Geraldo Bueno Pires, em 2017, vigorava a norma inserta no artigo 5º, inciso II, alínea c, da Lei nº 9.626/1999:



    (...)



    No entanto, muito embora a existência da previsão legal, quanto a necessidade do filho definitivamente inválidos ou incapazes ser “solteiro”, denota-se que o STJ admite, em algumas hipóteses, a manutenção da pensão por morte, desde que o beneficiário comprove a ausência de melhoria da condição financeira com a união matrimonial:



    (...)



    Pois bem. Da análise do conjunto probatório produzido nos autos, verifica-se a existência da invalidez e dependência de GERALDO LAERCIO PIRIS BUENO em relação ao seu genitor, quando do óbito deste, em 10/04/2017, ainda que casado.



    Dos autos, colhe-se as seguintes informações: a) o autor é portador de sequelas auditivas permanentes com comprometimento da fala, de quadro de meningite logo após o nascimento; b) desde a infância foi criado somente pelo pai, que sempre lhe garantiu e os cuidados e recursos necessários de subsistência; c) aos 33 anos, o apelante se casou com Cristiane Pires Bueno, que é cadeirante, em decorrência de um AVC, sendo a renda da esposa somente o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social; d) que o apelante e a esposa sempre residiram na mesma casa do servidor falecido, e que permanecem lá até hoje.



    Logo, a hipótese em apreço é de exceção à norma legislativa, por aplicação principiológica da dignidade da pessoa humana.



    Eis que, ainda que o apelante tenha contraído matrimônio em 18/12/1993 (ressalta-se que em tal data já era considerado incapaz); fato é que a constituição de matrimônio não foi suficiente para afastar a existência da dependência econômica do filho inválido com seu genitor.



    Assim, o matrimônio do apelante, ainda que anterior à data do óbito, não lhe modificou a situação econômica. Portanto, é fato jurídico insuficiente para afastar a presunção de dependência econômica; sendo, de rigor o reconhecimento do direito à pensão por morte. Nesse sentido: (STJ - REsp: 2000163 RJ 2022/0051048-2, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: DJ 07/06/2022 – decisão monocrática)



    (...)



    Portanto, uma vez preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 5º, inciso II, alínea c, da Lei nº 9.626/1999, tais como, a incapacidade anterior ao fato gerador do benefício, e a dependência econômica do apelante em relação ao seu genitor, deve ser reformada a sentença singular, a fim de conceder o benefício de pensão por morte ao autor, ora apelante.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente